Tribunal: CARF
Processo: 19515.003306/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003306/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.921 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Incide em descumprimento de obrigação acessória deixar de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis do interesse da mesma, bem como os esclarecimentos
necessários à Fiscalização. Tratando-se de infração de natureza precipuamente
formal, a multa por descumprimento de obrigação acessória prescinde tanto do
elemento volitivo do agente quanto da constatação de prejuízo ao Erário para
sua verificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003306/2009-92
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003306/2009-92

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, caracterizado pelo fato de “deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal
do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização”
(Fundamento Legal 35).

De acordo com o relatório fiscal:
Para dar cumprimento ao MPF 0819000.2008.0367S-5, a empresa PEEQFLEX
EMBALAGENS LTDA., foi regularmente intimada a prestar os esclarecimentos
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos de fiscalização através do Termo de
Intimação Fiscal recebido pela empresa em 07/04/2009 e em 28/05/2009.
A empresa deixou de apresentar à fiscalização a relação dos beneficiários do Plano de
Saúde AIG contratado pela empresa cujos pagamentos constam da contabilidade da
empresa conforme planilha anexa a este Auto de Infração, do qual é parte integrante.
A empresa deixou de apresentar a identificação de todos os contribuintes individuais
que prestaram serviços à empresa no ano de 2004, cujos pagamentos constam da
contabilidade da empresa e foram relacionados na planilha anexa ao Termo de
Intimação Fiscal recebido pela empresa em 28/05/2009. Os contribuintes individuais
não identificados pela empresa estão relacionados em planilha anexa a este Auto de
Infração, do qual é parte integrante.

Ciência da notificação em 24/08/2009.

Impugnação na qual a contribuinte alegou que:
 O crédito tributário foi atingido pela decadência;
 Não houve prejuízo ao procedimento fiscalizatório;

O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM
COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração
à legislação previdenciária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, em se tratando de obrigações acessórias,
aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, contando-se o
prazo cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003306/2009-92

Ciência do acórdão de primeira instância em 24/01/2011, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 21/02/2011, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

Instruem o processo os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
29
Comprovante de ciência do lançamento
45
Impugnação
49
Acórdão DRJ
84
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
95
Recurso Voluntário
97

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência
A recorrente pleiteia a aplicação do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN), para o reconhecimento da decadência. No entanto, às multas por descumprimento de
obrigação acessórias sempre se aplica o art. 173, I, do CTN. Súmula Carf no 148, com o seguinte
enunciado:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Assim, o lançamento efetuado em 24/08/2009, abrangendo o período de 01/2004 a
12/2004, não foi atingido pela decadência.

Descumprimento de obrigação acessória – Prejuízo à fiscalização
A fiscalização informa que, durante a auditoria, a empresa foi intimada a
apresentar:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003306/2009-92

- a relação dos beneficiários de plano de saúde contratado;
- a relação de todos os contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa
no ano de 2004.
A recorrente sustenta que a multa não é aplicável, pois não acarretou prejuízo ao
procedimento fiscal. Informa que foram lavrados autos de infração que identificam os valores
eventualmente devidos e que na planilha anexa ao auto de infração consta o nome dos
prestadores de serviço, com a descrição do serviço prestado.
Cumpre destacar que, compulsando o processo 19515.003303/2009-59, relativo a
lançamento de obrigação principal, se verifica que a autoridade fiscal efetuou a constituição
tanto de crédito tributário relacionado a pagamento de planos de saúde para empregados e
contribuintes individuais não administradores (levantamentos “PSE” e “PSI”), quanto do crédito
referente a remunerações pagas a contribuintes individuais não incluídos em folhas de
pagamento (autônomos, levantamento “CIC”).
Também do processo 19515.003303/2009-59 se extrai que o mérito do
levantamento “CIC” não foi contestado, alegando a recorrente, no que tange à essa parcela do
lançamento, somente o decurso do prazo decadencial.
Nesse sentido, é possível observar, a partir da planilha juntada aos autos (e-fl.
31), que a empresa não forneceu à fiscalização, conforme solicitado no Termo de Intimação (e-fl.
22) o NIT ou PIS e CPF da pessoa física relacionada aos pagamentos cujo histórico da
contabilidade era “N PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS A DANIELLE GALHARDO DE
BARROS CORREA, fato sobre o qual a recorrente nada alega.
Por óbvio, pode-se dizer o histórico da contabilidade ao menos indica a pessoa
física beneficiária do pagamento. No entanto, sua completa caracterização dependia das
informações demandadas pela fiscalização e não fornecidas. Ademais, a prestação desse tipo de
informação visa também averiguar a correção das informações contábeis.
Nos termos do art. 113, §2o, do CTN, as obrigações acessórias tem por objeto
prestações no interesse da fiscalização dos tributos, entre as quais a de prestar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil as informações cadastrais e os esclarecimentos solicitados, como
previsto no art. 32, III, da Lei 8.212/1991. Descumprida a obrigação, é cabível a aplicação da
multa independentemente da intenção do agente ou dos efeitos do ato, i.e., independente de ter
ou não havido prejuízo ao Erário, por força do art. 136 do CTN.
Sendo assim, considerando ainda que a multa é de valor fixo, ou seja, que basta
uma única infração para sua aplicação, deve ser mantida a penalidade.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003306/2009-92

Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital